Tribunal: STF
Processo: AI 739389
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo temas 339 e 390, cujos paradigmas são, respectivamente, o AI-QO-RG 791.292 e o RE-RG 636.562. (eDOC 1)



    Encaminhados os autos à origem, o Tribunal assentou a inaplicabilidade do entendimento exarado no referido tema de repercussão geral, determinando o envio dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



     



    “Verifica-se, no entanto, não ser o caso de aplicação dos citados temas na medida em que o acórdão decidiu que transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a propositura da execução, está prescrito o direito de ação executiva. Não houve oposição de embargos de declaração. 



    Em decisão proferida em 15/08/2008 o Recurso Extraordinário não foi admitido por esta Vice-presidência pois As apontadas ofensas às normas constitucionais não seriam diretas, mas sim derivadas de transgressões de normas infraconstitucionais, o que impede sua apreciação na superior instância. O dispositivo constitucional que a recorrente alega ter sido violado é o artigo 5º, LV, uma vez que as contrarrazões apresentadas não teriam sido apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação. 



    Ante o exposto, porque não se aplica o Tema 390 ao caso dos autos e tendo o recurso extraordinário já sido não admitido e exaurida a prestação jurisdicional cabível no âmbito desta Corte Regional, com a devida vênia e com as homenagens de estilo, determino a devolução dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que, salvo melhor juízo, proceda-se ao processamento do Agravo em Recurso Especial”. (eDOC 9, p. 26-27)



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo de instrumento contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Sujeita-se ao reexame necessário a sentença proferida em embargos à execução, desde que parcial ou integralmente desfavorável à Fazenda Pública e com valor em discussão superior a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 475, § 2º, do CPC).Ressalva do entendimento do Relator.



    2. O prazo prescricional para início da execução do julgado é o mesmo prazo para a ação de repetição do indébito, dada a autonomia da ação de execução. Súmula n. 150 do E. Supremo Tribunal Federal.



    3. Conta-se a prescrição, via de regra, do trânsito em julgado da decisão na ação condenatória, considerando-se interrompida quando do pedido para início da execução (art. 219, caput e §§ 1º e 2º c.c. 598, CPC). Precedentes.



    4. Transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a propositura da execução, está prescrito o direito de ação executiva. Precedentes.



    5. Honorários advocatícios fixados em favor da embargante.



    6. Apelação e remessa oficial, tida por ocorrida, a que se dá provimento”. (eDOC 5, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a ausência de apreciação das razões expostas nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrente.



    Sustenta-se a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que os presentes autos em momento algum ficaram paralisados por prazo superior a cinco anos.



    Afirma-se que a prescrição intercorrente apenas ocorre na hipótese de paralisação do feito por prazo superior a cinco anos contados do último andamento do processo impulsionado pelos credores.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, a parte alega a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que os presentes autos, em momento algum, ficaram paralisados por prazo superior a cinco anos.



    Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A prescrição intercorrente de que tratam o Decreto nº 20.910/1932 e o Decreto-lei nº 4.597/1942 não é aplicável à espécie, dada a autonomia da ação de embargos.



    Nesse sentido, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, dizendo que “Não se aplica a prescrição intercorrente, pela metade do prazo (D. 20.910/32, art. 9º, c.c. Dec. Lei 4.597/42, art. 3º), ao processo de execução, ação autônoma” (RE 63873/SP, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 12.9.1969).



    Aliás, esse entendimento está sedimentado pelo verbete n. 150 da Excelsa Corte, lavrado nestes termos: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.



    Assim, prevendo o art. 168 do Código Tributário Nacional o prazo de 5 (cinco) anos para exercício do direito de ação de repetição de indébito, tem o credor 5 (cinco) anos para iniciar a execução do julgado, cujo termo inicial, via de regra, é o trânsito em julgado do que for decidido na ação condenatória.



    (...)



    Referido prazo prescricional interrompe-se com a propositura da ação de execução, em sendo válida a citação e não atribuível à parte eventual demora para a prática desse ato, nos termos do art. 219, caput e parágrafos 1º e 2º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente à ação de execução por força do art. 598 do mesmo estatuto processual. Por propositura da execução, entenda-se o requerimento de citação da Fazenda Nacional, como já se manifestou esta Terceira Turma (AC 2001.61.02.008981- 2, Rel. Carlos Muta, j. 22.9.2004, vu).



    No mesmo sentido, o julgado da C. Sexta Turma desta Corte, nos autos da AC 2001.61.02.001636-5, segundo o qual “Considera-se interrompida a prescrição na data em que o credor dá início à execução.” (Rel. Mairan Maia, j. 23.2.2005, vu).



    No caso dos autos, conforme fls. 82 e seguintes da ação principal, em apenso, o acórdão transitou em julgado em 28 de setembro de 1993.



    Intimada a parte exeqüente para prosseguimento em 10.2.1994, 19.9.1994 e em 22.8.1997, nas três oportunidades os autos foram remetidos ao arquivo por falta de manifestação. Apenas em 17 de março de 2001 foi protocolada petição com cálculos e pedido de citação, quando já havia transcorrido o lapso prescricional. Ainda assim, na ocasião não foram fornecidas as cópias necessárias à expedição do mandado, o que se deu em 7 de dezembro de 2001, efetivando-se a citação em 16 de agosto de 2002.



    Vê-se, assim, que está prescrito o direito à ação executiva, sendo que a demora, na espécie, deveu-se exclusivamente à inércia da parte exeqüente”. (eDOC 16, p. 3-5)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem, com base com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, assentou a ocorrência da prescrição do direito à ação executiva, por inércia da parte exequente.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 937.431 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17.3.2016)



    Por fim, no tocante à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88), ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente